Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO VALOR.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
3. O patamar arbitrado a título de alimentos provisórios atende o equilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, de modo que, os argumentos recursais não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Sendo assim, observa-se que o valor arbitrado pelo Juízo de origem para o pagamento da prestação alimentícia provisória se mostra compatível com a renda da alimentante.
4. Recurso conhecido e desprovido.